Tribunal: TJES
Processo: 5000976-79.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito; Contratos Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2023-06-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000976-79.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AGIPLAN FINANCEIRA S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
RECORRIDO: GERSON MOREIRA DA SILVA
RELATOR(A):FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA/VOTO: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA. DIREITO DO CONSUMIDOR.

(1). DA LIDE.
EM SÍNTESE, ALEGA A PARTE AUTORA QUE VEM SOFRENDO DESCONTOS EM SUA APOSENTADORIA PROMOVIDOS PELO REQUERIDO, REFERENTE A CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO QUE NÃO CONTRATOU. POR ESSES MOTIVOS, REQUER SEJA JULGADA PROCEDENTE A PRESENTE DEMANDA PARA DECLARAR A NULIDADE DO CONTRATO E CONDENAR O DEMANDADO AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL.
(2). ANTÍTESE.
EM CONTESTAÇÃO, O REQUERIDO ARGUI PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. NO MÉRITO, PUGNA PELA IMPROCEDÊNCIA DA DEMANDA.
(3). DISPOSITIVO DA SENTENÇA.
“Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE
os pedidos formulados na inicial para
DECLARAR
a nulidade do contrato de cartão de crédito consignado de n° 53379413950000000001;
CONDENAR
o promovido ao reembolso de R$17.552,40, acrescido de correção monetária do desembolso e juros da citação;
CONDENAR
o promovido ao pagamento de R$6.000,00 a título de dano moral, acrescido de correção monetária e juros do arbitramento. Em consequência, extingo o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inc. I, do Código de Processo Civil.”.
(4). RECURSO DA PARTE REQUERIDA.
INICIALMENTE, PUGNA POR CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO MANEJADO. EM SÍNTESE, NO MÉRITO, POSTULA PELA REFORMA DA R. SENTENÇA DE PISO, A FIM DE JULGAR-SE IMPROCEDENTE A PRESENTE DEMANDA. SUBSIDIARIAMENTE, CASO RESTE MANTIDA A CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS, PUGNA PELA MINORAÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO E CONSEQUENTEMENTE QUE A RESTITUIÇÃO SE DÊ DE FORMA SIMPLES.
(5). CONTRARRAZÕES DA PARTE AUTORA.
EM SUMA, REQUER SEJA MANTIDA INCÓLUME A R. SENTENÇA PROFERIDA.
(6). DA QUESTÃO PROCESSUAL.
EXISTÊNCIA DE DANO IRREPARÁVEL QUE JUSTIFIQUE A CONCESSÃO DO EFEITO SUSPENSIVO PLEITEADO. RISCO DE DANO PATRIMONIAL DEMONSTRADO. EFEITOS DA SENTENÇA DE PISO QUE TÊM O CONDÃO DE TRAZER GRAVES PREJUÍZOS AO PATRIMÔNIO DA RÉ.
EFEITO SUSPENSIVO PLEITEADO ATRIBUÍDO
.
(7). DO MÉRITO.
O AUTOR RELATA ESTAR SENDO INDEVIDAMENTE COBRADO POR NEGÓCIO QUE ALEGA NÃO TER CONTRATADO. EM OUTROS TERMOS, ADUZ QUE NUNCA SOLICITOU QUALQUER CARTÃO JUNTO AO BANCO REQUERIDO. CONTUDO, ANALISANDO OS AUTOS, OBSERVO QUE O REQUERENTE, CIENTE DA AQUISIÇÃO DE UM CARTÃO DE CRÉDITO NA MODALIDADE CONSIGNADO, FEZ USO DESSA FUNÇÃO, PORQUANTO, NO CAMPO “HISTÓRICO DE MOVIMENTAÇÕES" DAS FATURAS CONSIGNADAS SOB O ID 4282696 - Pág. 3/5 HÁ HISTÓRICO DE REALIZAÇÃO DE DIVERSAS COMPRAS COM A UTILIZAÇÃO DO CARTÃO, DEMONSTRANDO, ASSIM, QUE O CONSUMIDOR, ORA RECORRIDO, TINHA CIÊNCIA QUE SE TRATAVA DE UM CARTÃO DE CRÉDITO. ADEMAIS, EM SEDE DE CONTESTAÇÃO, O BANCO RECORRENTE, ORA REQUERIDO, ACOSTOU A “PROPOSTA DE ADESÃO” (ID.: 4282693). NO OBJETO DO CONTRATO SUPRA CONSTA A ASSINATURA DO REQUERENTE, ESTA QUE CONDIZ COM OS DOCUMENTOS PESSOAIS DO MESMO ANEXADOS À PEÇA INICIAL. QUANTO À MATÉRIA DE FUNDO, NO CASO EM TELA, AO CONTRÁRIO DOS VÁRIOS PROCEDIMENTOS EM QUE NOS DEPARAMOS SOBRE DEPÓSITOS CONSIGNADOS DECORRENTES DE FRAUDES,
OBSERVO QUE HÁ UMA SIMILITUDE ENTRE AS ASSINATURAS QUE ESTÃO REGISTRADAS NO CONTRATO E NO DOCUMENTO PESSOAL DO REQUERENTE, BEM COMO, HÁ PROVA DE QUE OS VALORES FORAM CREDITADOS EM SUA CONTA CORRENTE
, EM COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA ANEXADO PELO RECORRIDO EM ID.: 4282697. POIS BEM, A PARTIR DO MOMENTO EM QUE O CONSUMIDOR OPTA POR ADOTAR O PROCEDIMENTO DOS JUIZADOS ESPECIAIS, CUJA DILAÇÃO PROBATÓRIA É LIMITADA, ABDICA ELE DE TAL PRODUÇÃO, DE MODO QUE SUBMETE AO CRIVO DO MAGISTRADO OS DOCUMENTOS QUE APRESENTA COM SUA INICIAL E DURANTE A INSTRUÇÃO. DIGO ISSO, POIS VALORANDO OS DOCUMENTOS APRESENTADOS, COMO APONTADO ACIMA, FICA CLARO, A MEU SENTIR, QUE HÁ IDENTIDADE ENTRE AS ASSINATURAS QUE ESTÁ NO CONTRATO APRESENTADO TANTO NO DOCUMENTO PESSOAL DO AUTOR/RECORRIDO. SOMA-SE, AINDA, QUE O PRÓPRIO REQUERENTE, EM SUA INICIAL - E EM NENHUM MOMENTO DO FEITO -, NÃO ALEGA A AUSÊNCIA DE RECEBIMENTO DO CRÉDITO. DESTA FORMA, CONCLUO QUE O RECORRENTE CELEBROU EFETIVAMENTE O CONTRATO JUNTO AO RECORRIDO E RECEBEU O VALOR DA OPERAÇÃO BANCÁRIA.
O QUE ENTENDO PRESENTE, É, NA VERDADE, UM VÍCIO DE MANIFESTAÇÃO DE VONTADE, QUE POR SUA VEZ IMPÕE A NULIDADE DO NEGÓCIO EFETIVAMENTE CELEBRADO, RETORNANDO-SE AO
STATU QUO ANTE
.
DESSARTE, NÃO HÁ QUE SE FALAR EM DECLARAÇÃO DA INEXISTÊNCIA DO DÉBITO, UMA VEZ QUE INEXISTE ILEGALIDADE/ABUSIVIDADE. SENDO QUE OS VALORES DESCONTADOS MENSALMENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DO AUTOR (VALOR MÍNIMO DA FATURA), BASICAMENTE, PAGAM OS ENCARGOS E JUROS DECORRENTES DOS DÉBITOS EM ABERTO. NO QUE PERTINE AOS DANOS MORAIS, TENHO QUE
NÃO RESTOU COMPROVADO QUE O PRESENTE CASO EXPERIMENTADO PELO REQUERENTE ENSEJOU AO MESMO DANO PATRIMONIAL INDENIZÁVEL. QUANTO À RESTITUIÇÃO EM DOBRO PLEITEADA, ENTENDO QUE O PEDIDO NÃO MERECE PROSPERAR, POSTO QUE NÃO FOI COMPROVADA A MÁ FÉ POR PARTE DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA.
DESCONTO APENAS DO VALOR MÍNIMO
.
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO CARACTERIZADA
.
NESTE LIAME, ENTENDO QUE SEJA PERTINENTE A IMPROCEDÊNCIA QUANTO À PRETENSÃO AUTORAL.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
. SENTENÇA REFORMADA PARA, AGORA, JULGAR IMPROCEDENTE OS PEDIDOS INICIAIS. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS DE ADVOGADO.

É COMO VOTO.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)